Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720627-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PACO LINEA RESIDENCE E MALL AGRAVADO: LILIAN MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 23108301) com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONDOMÍNIO PAÇO LÍNEA RESIDENCE E MALL em face de LILIAN MIRANDA, ante a Decisão (ID 93292534 de origem) proferida em Ação de Cobrança de Débitos Condominais n. 0707930-64.2021.8.07.0020, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Aguas Claras, que determinou a emenda à inicial para exclui r a verba honorária. A parte Agravante foi intimada pelo Despacho de ID 26981140, para esclarecer o cabimento do presente Agravo de Instrumento, vez que a decisão agravada (ID 93292534 de origem) determinou a emenda à inicial, fato que, em tese, não permitiria a sua impugnação pela via do Agravo de Instrumento (ID 23108301). Em Certidão de ID 27315891, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao Despacho ID 26981140. É o relatório. As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Esse não é o caso no presente feito. O que pretende a parte Agravante por meio do presente recurso é, em suma, deferir a incidência dos honorários convencionais de 10 % sobre o valor da dívida. Entretanto a parte interpôs o recurso em face da decisão que determinou a emenda à inicial, questão não elencada no citado art. 1.015 do CPC. Vale ressaltar ainda que não fora iniciada a fase de cumprimento de sentença, o que, em tese, permitiria o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021 17:51:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador